Tribunal: TJBA
Processo: 0568566-33.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568566-33.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Leonardo Miranda Almeida das Neves

Advogado(s)
:
LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS

APELADO: Eurovia Automóveis e Utilitários SA

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE VEÍCULO COM VÍCIO OCULTO. AIRBAG INATIVO, COM RECALL PENDENTE. APLICAÇÃO DO CDC. DESFAZIMENTO DA VENDA. ATO ILÍCITO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0568566-33.2017.8.05.0001 de Salvador, figurando como Apelante LEONARDO MIRANDA ALMEIDA DAS NEVES e Apelados EUROVIA AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

8